Tribunal: STF
Processo: Rcl 48848
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 que, nos autos da Ação Trabalhista 0010888-68.2016.5.03.0063, teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao que foi decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “Trata-se de acórdão proferido pelo TST que inadmitiu Recurso Extraordinário contra decisão que ofende a tese firmada pelo STF em regime de Repercussão Geral, qual seja, a decisão proferida na ADC 16, interpretada posteriormente pela decisão do RE 760.931. 
    Foi interposto Recurso de Revista e, uma vez inadmitido, interpôs-se agravo de instrumento, sendo este também não conhecido. O processo encontra-se pendente de apreciação de Agravo Regimental pendente no TST, o que em nada prejudica a presente reclamação, em vista do que dispõe o § 6º do art. 988 do CPC.
    Na espécie, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada, o r. acórdão do TRT3 nega vigência ao art. 71 §1º da Lei n. 8666/93 (e ao art. 77 §1º da lei n. 13.303/16, por analogia) sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, sustenta que,
    “ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada por considerar que o ônus da prova da fiscalização do cumprimento do contrato é da Administração Pública, o r. acórdão do TRT nega vigência ao art. 8º, §2º da CLT sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF.
    […]
    In casu, o TRT3, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16 e da tese firmada em sede de repercussão geral, desproveu o Recurso Ordinário da ora Reclamante e condenou a Cemig, de forma subsidiária, no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização. É patente a incongruência da r. decisão da Especializada com o entendimento pacífico e majoritário deste E. Tribunal, situação que reclama sua impugnação antes da ocorrência do trânsito em julgado” (págs. 5 e 7 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que: 
    “[o] TRT3 houve por afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 e, analogicamente, o art. 77, § 1º da Lei 13.303/16 sob o fundamento de que é do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária e a MERA inadimplência da obrigação trabalhista da empresa prestadora de serviços fundamenta sua responsabilidade subsidiária, deixando, contudo, de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10” (pág. 16 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] 
    B) a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do Egrégio TRT 3ª Região, nos autos do Processo de nº 0010888- 8.2016.5.03.0063, que impôs à Cemig, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório. A imposição da responsabilidade subsidiária sem observar a cláusula de reserva de plenário necessária para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de lei e o posicionamento adotado pelo STF no RE 760.931, requer, ainda, a determinação de imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 163 do Regimento Interno deste E. Tribunal; [...] (pág. 37 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é o acórdão do TRT3 que “desproveu o Recurso Ordinário da ora Reclamante e condenou a Cemig, de forma subsidiária, no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços de forma automática” (pág. 8 da inicial), elencado no documento eletrônico 17.
    No entanto, em consulta ao sítio eletrônico do TRT3, observei que contra este acórdão foi interposto recurso de revista, o qual foi denegado por ausência de preenchimento de requisito formal. Veja-se:
    “RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA/ TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO/ENTE PÚBLICO. 
    Em relação ao tema em destaque, o recurso de revista não pode ser admitido, uma vez que não atende ao disposto no inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT, no sentido de ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento do recurso, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. Saliento que os fundamentos do acórdão indicados pela parte não tratam do tema em apreço, haja vista que no aspecto, foi mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Os demais trechos indicados pela parte (id d40c41b - págs. 06-07 e 11) não correspondem à decisão proferida nestes autos. 
    CONCLUSÃO 
    DENEGO seguimento ao recurso de revista” (sítio eletrônico do TRT3; grifei).
    Verifiquei, ainda, que os demais recursos interpostos posteriormente perante o TST (agravo de instrumento, agravo interno e recurso extraordinário) também não obtiveram êxito, pois o referido Tribunal Superior entendeu que o Tribunal Regional aplicou corretamente o entendimento pacificado daquela Corte. 
    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Além disso, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicado o julgamento do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator